Tribunal: STF
Processo: RE 1272437
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos pela União contra acórdão da Primeira Turma, o qual foi assim ementado:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



     



    Aduz a embargante que a decisão atacada diverge da orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento da AR nº 1.415/RS-AgR-segundo. Em síntese, alega que, no acórdão ora embargado, a Primeira Turma, levando em conta a orientação firmada no Tema nº 136, concluiu pela viabilidade da ação rescisória contra decisão proferida quando não havia entendimento dominante do Tribunal a respeito da questão constitucional de fundo, tendo sido tal questão solucionada apenas posteriormente (afastamento da Súmula nº 343/STF). De outro giro, aduz que, no julgado paradigma, o Tribunal Pleno entendeu ser inviável ação rescisória contra acórdão prolatado em momento no qual a questão constitucional era controvertida (aplicação da Súmula nº 343/STF), considerando a mesma orientação firmada naquele tema de repercussão geral.



    Em contrarrazões, a Bayer S/A sustenta que “quando se tratar de dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, não se pode aplicar a Súmula nº 343”. Relata que a presente demanda não está fundada em mera interpretação jurisprudencial divergente de norma federal, mas de preceito normativo declarado inconstitucional no julgamento dos RE nºs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084. Entende que a tese firmada para o Tema nº 136 possui efeitos ex nunc, tendo entrado em vigor em 24/11/14. Afirma ter sido a ação rescisória ajuizada em 4/5/07, antes, portanto, do julgamento do RE nº 590.809/RS. Aduz que a própria embargante reconhecer que a questão de fundo não estava pacificada quando da prolação do acórdão rescindendo.



    Decido.



    Observa-se que o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas não guardam similitude fática e jurídica entre si.



    No julgamento da AR nº 1.415/RS-AgR-segundo, discutia-se a possibilidade de ação rescisória contra acórdão em que o próprio Supremo Tribunal Federal, interpretando outros julgados proferidos pela Corte, decidiu em determinada direção. Na espécie, concluiu-se, na decisão rescindenda, que a empresa que realiza exclusivamente venda de serviços deveria calcular a contribuição ao FINSOCIAL com base na alíquota de 0,5% e que as demais alterações de alíquota teriam sido declaradas inconstitucionais.



    Considerando o contexto resumidamente apresentado acima e o Tema nº 136, a Corte, no exame da ação rescisória em alusão, entendeu ser aplicável Súmula nº 343/STF, aduzindo que não cabe esse tipo de demanda, sob alegação de ofensa a literal disposição de lei, “quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida”. Atente-se que apontada interpretação controvertida havia sido proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.



    Já no presente caso a situação é outra. Aqui a discussão é relativa à inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS promovida pela Lei nº 9.718/98.  Chamo a atenção para o fato de que a decisão rescindenda não foi proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Afora isso, destaco a seguinte passagem do voto que proferi no julgado ora embargado:



     



    “Observe-se que a Corte passou a entender que se aplica a Súmula nº 343/STF também em matéria constitucional, mas desde que a decisão objurgada pela ação rescisória esteja, à época de sua prolação, em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Note-se que à época da prolação do acórdão rescindendo (30/06/2004), não havia entendimento dominante na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 6/11/05, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950 e 358.273” (grifo no original).



     



    A Primeira Turma concluiu, assim, ser viável a ação rescisória no presente caso. 



    Sobre a impossibilidade de conhecimento de embargos de divergência em que inexiste similitude fática e jurídica entre os julgados apontados como paradigmas e o acórdão embargado, cito os seguintes julgados: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 756.984/PE-AgR-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki,  DJe 8/4/15). 



     



    “Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 1. Paradigmas apontados para amparar pretendida dissensão que não guardam similitude fática com decisão embargada. 2. Recurso considerado deserto, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 3. Posicionamento atacado, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência da Corte a respeito do tema. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 421.101/PR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 1º/6/11). 



     



    No mesmo sentido: RE nº 300.172/MG-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8/10/10.



    Ademais, deixou a parte de atender a outro requisito de admissibilidade, qual seja, a correta realização do cotejo analítico. A respeito do mencionado cotejo, bem esclarece o eminente Ministro Celso de Mello: 



     



    “A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, reproduzindo, para efeito de sua caracterização, os trechos que configuram a divergência indicada e mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O desatendimento desse dever processual legitima o indeferimento liminar da petição recursal ou justifica, quando já admitidos, o não conhecimento dos embargos de divergência.” (RE nº 433.856/CE-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/15 - grifo nosso) .



     



    Da leitura da peça recursal, o que se depreende é que a embargante não explicitou, de modo claro, específico e singularizado, qual a semelhança entre os paradigmas e o acórdão guerreado e onde eles estariam a diferir. Não houve demonstração objetiva e analítica do dissídio interpretativo alegado, nem tampouco comparação entre os trechos que confirmam a divergência indicada. Muito menos houve a menção às circunstâncias as quais identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



     Brasília, 14 de outubro de 2021.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente